Tribunal: TJSP
Processo: 1007973-85.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de produção – Lesões nos membros superiores e na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007973-85.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RONALDO DIAS
BORGES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007973-85.2018.8.26.0348 -Voto no 36.902c
2
VOTO No: 36.902c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1007973-85.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. GLAUCO COSTA LEITE
APELANTE: RONALDO DIAS BORGES
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Operador de produção
Lesões nos
membros superiores e na coluna Exame pericial que
concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de
nexo causal Laudo não contrariado por nenhum outro
trabalho
técnico
Cerceamento de defesa não
configurado
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 150/152, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Ronaldo Dias Borges contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega cerceamento de defesa, ante a ausência de vistoria
no local de trabalho. No mais, sustenta, em síntese, fazer jus ao auxílio-acidente,
aduzindo ser portador de moléstia ocupacional que reduz sua capacidade
laborativa. Tece considerações acerca das condições agressivas de trabalho,
afirmando que o retorno à função habitual agravará o seu quadro clínico.
Alternativamente, postula a conversão do julgamento em diligência para a
realização de vistoria técnica.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007973-85.2018.8.26.0348 -Voto no 36.902c
3
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já eram
suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da
instrução processual.
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões nos
membros superiores e na coluna, males advindos das condições de trabalho a
que estava submetido na função de operador de produção.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 26/01/2005 a 19/09/2005, com o diagnóstico de
“outros transtornos de discos intervertebrais” (fls. 71/74) e de 04/04/2007 a
30/05/2007, em razão de “cisto pilonidal” (fls. 75/76).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 100/130),
constatou o perito que o autor apresenta espondilose da coluna lombar. Contudo,
observou que o exame físico evidenciou apenas “alterações inerentes à cirurgia
da coluna lombar, com discreta limitação da porção operada da coluna (objetivo
principal da cirurgia), sem sinais de redução de força muscular, alteração de
marcha ou compressão de nervos, sem atrofia muscular, compatível com os
exames de ressonância pós operatórios acostados aos autos, sem haver
repercussão funcional” (fls. 124).
Quanto aos membros superiores, atestou o “expert” que,
conquanto o autor seja portador de tendinopatia dos ombros e dos cotovelos, não
apresenta “sinais de limitação de movimento articular, redução de força muscular
ou atrofias musculares” (fls. 124), tendo sido negativos os testes provocativos.
Concluiu, assim, que “não se comprova incapacidade para o
trabalho habitual na perícia realizada” (fls. 125).
Além disso, afastou o perito o nexo causal, afirmando que
tais moléstias são degenerativas.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Ressalte-se ainda que, descartada a incapacidade laborativa,
não se faz necessária a realização de vistoria no local de trabalho.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007973-85.2018.8.26.0348 -Voto no 36.902c
4
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital